Tribunal: TJMT
Processo: 1022413-04.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, “INAUDITA ALTERA PARS”, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTABELECIMENTO DE CONTA DO INSTAGRAM. CONTA HACKEADA. ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.
2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte reclamante acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para o restabelecimento/exclusão da conta na plataforma Instagram, na qual ensejou o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. Sentença modificada para acolher o pleito indenizatório.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022413-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 821.862.781-20 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, “INAUDITA ALTERA PARS”, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTABELECIMENTO DE CONTA DO INSTAGRAM. CONTA HACKEADA. ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZÁVEL FIXADO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

2. Restando comprovado que a requerida foi notificada extrajudicialmente pela parte reclamante acerca da invasão da sua conta nas redes sociais, no entanto, mesmo assim, não tomou a requerida às medidas cabíveis para a restabelecimento/exclusão da conta na plataforma
Instagram
, na qual ensejou o ajuizamento da ação, resta caracterizado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a fixação de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4. Sentença modificada para acolher o pleito indenizatório.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDINALDO FERREIRA DOS SANTOS em face de sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificando a liminar proferida no processo, consistente na reativação do perfil da parte reclamante no
Instagram,
bem como, determinou a exclusão de um perfil falso em nome do reclamante, disponível no endereço
“naldinho8557”.
Todavia, os danos morais foram indeferidos, tendo em vista que a reclamante não demonstrou qualquer prejuízo
.

Inconformado, o recorrente nas razões recursais menciona que houve falha na prestação de serviços, mormente quando houve a invasão da conta por falta de segurança da reclamada, além do que, a reclamada permitiu o vazamento de dados da reclamante, permitindo que terceiros realizassem a criação de nova conta no “
Instagram”
. Por tais razões, requer seja indenizada pelos danos sofridos, em valor a ser arbitrado por esta Turma Recursal.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024